Tribunal: TJPA
Processo: 0802667-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802667-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO MAURICIO MOUTINHO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802667-61.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)

IMPETRANTE: ALEXANDRE PIRES (OAB/PA N
º 12.401
)

PACIENTE: MARCELO MAURICIO MOUTINHO DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 - Evidenciada a necessidade de se garantir a ordem pública ante a periculosidade concreta do agente
revelada pela contumácia no descumprimento de medidas protetivas
, está justificada a prisão preventiva.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – No caso, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

3 - Ordem conhecida e
denegada
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Alexandre Pires, em favor de
Marcelo Maurício Moutinho da Cunha
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 129, §9º do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva a que está sendo submetido o coacto carece de fundamentos idôneos.

Aduz que o paciente, preso em 02.03.2020, sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo pois
“o Paciente não foi citado e nem há previsão de que isso acontece, conforme se verifica na PORTARIA CONJUNTA Nº 4/2020-GP, DE 19 DE MARÇO DE 2020 DO TJEPA (...) o ora paciente não pode sofrer o prejuízo causado pelo pela suspensão das atividades judiciais, principalmente em razão da incerteza provocada pela expansão do vírus COVID-19, que sem dúvida alguma irá estender mais ainda a sua custódia (...) e agora extrapola o prazo do o fim da ação penal criminal”
.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pede a ratificação da medida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.890.496).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.896.480).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 2.901.216).

É o breve

relatório
.

VOTO

De pronto, ressalto que, quanto à alegação de falta de pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, não assiste razão ao impetrante, pois, da simples leitura da decisão constritiva, fica evidente que esta foi pautada na existência de provas da materialidade e de indícios de autoria, além de ter destacado a periculosidade concreta do coacto e o risco de reiterar nas práticas ilícitas, uma vez que,
além de responder a outros processos criminais, possui histórico de descumprimento de medidas protetivas impostas pelo Juízo
.

A título de ilustração da farta fundamentação esposada pela autoridade indicada como coatora, colaciono excerto da decisão constritiva:

“Consta dos autos, em síntese, que, no dia dos fatos, por volta das 23h00, a vítima estava com amigos num bloco de carnaval, quando o autuado apareceu querendo que ela fosse com ele embora. Relatam os autos que o flagranteado a agrediu fisicamente, puxando-lhe pelos cabelos, jogou uma pedra nela, deferiu-lhe socos, arranhou seus braços, deixando diversos hematomas pelo seu corpo, tendo ela sido socorrida por amigos.

(...)

Há prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal, que emergem dos autos, no presente momento, pelas informações trazidas no Inquérito por Flagrante, sobretudo, pela prova testemunhal e pelas declarações da ofendida. O crime em tela é doloso e, apesar de, individualmente, não ser punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, demonstra periculosidade social e recalcitrância do indiciado. O periculum libertatis também resta patente.

Constata-se, da análise dos antecedentes, que o autuado tem ações criminais em andamento e condenação na 8ª Vara criminal de Belém, além de possuir, em seu desfavor, medidas protetivas, que foram descumpridas, fato que deu origem, inclusive, ao presente procedimento, pois se ele não tivesse descumprido as medidas, não teria sido preso em flagrante. A periculosidade concreta deriva claramente dos elementos constantes dos autos e da demonstração de que as decisões judiciais não têm intimidado o autuado, mormente pelo fato de já existirem duas decisões, em processos diferentes, de pedido de medidas de protetivas realizados pela mesma vítima, os quais não vêm sendo cumpridas por ele.

Mesmo neste momento inicial, não há dúvidas de que o flagrantado foi preso em descumprimento de medida protetiva de não aproximação da ex-companheira, deferida nos autos do Processo n° 0006901-29.2019.8.14.5150 (2ª Vara de Juizado Violência Doméstica e Familiar de Belém). E pior, já consta na folha de antecedentes do autuado, uma condenação por crime de roubo qualificado, perante o Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, em que ele apela, em liberdade.

Em 25/02/2020, foram aplicadas medidas protetivas à vítima, pelo Juízo plantonista, sobre as quais o indiciado teve ciência.

Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante das circunstâncias do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa de privação da liberdade.”
(grifei).

Como se sabe, é idônea a utilização de processos em curso, ou, até mesmo inquéritos policiais
para justificar o risco de reiteração delitiva
e, consequentemente, a necessidade de se manter o cacto preso.

No caso, além de ser contumaz na prática de crimes no contexto de violência doméstica, demonstrando, inclusive, total desrespeito à ordem, à lei, bem como ao Judiciário ante
o descumprimento reiterado de medidas protetivas, o paciente já possui condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio
.

É interessante colacionar excerto das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, onde destacou a gravidade da ação perpetrada pelo coacto, bem como a contumácia em descumprir ordens judiciais:

“1 –
No dia 02 de março de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter descumprido as medidas protetivas, agredindo fisicamente a sua ex-companheira, Sra. Gabriela da Costa Mendes, com socos, puxões de cabelo, arranhões, bem como atirando pedras em direção a ela, sendo que a mesma estava com amigos em um bloco de carnaval
.

2 – Apresentado o agressor para a audiência de custódia, o Auto de Prisão em Fragrante foi devidamente homologado e convertido em prisão preventiva por este juízo, por entender que o periculum libertatis também restava patente, uma vez que restou demonstrada a periculosidade social e recalcitrância do indiciado que é contumaz na prática de delitos, respondendo por outros processos criminais, inclusive tendo contra si, uma condenação, que está em grau de recurso, pela prática no crime previsto no art. 157, §2°, II do CPB, nos autos de n° 0017053-37.2013.8.14.0401, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Belém.

3 – Ademais
, o paciente também foi preso foi preso em descumprimento de medida protetiva de não aproximação da ex-companheira, deferida nos autos do Processo n° 0006901-29.2019.8.14.5150 (2ª Vara de Juizado Violência Doméstica e Familiar de Belém), do qual foi cientificado no dia 25/02/2020, ou seja, 07 (sete) dias antes da sua prisão.

4 – O Sr. Marcelo, por meio de seu patrono, requereu a revogação da prisão preventiva em 06/03/2020 e após a oitiva do Ministério Público, que pugnou pela manutenção da custódia, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento, até mesmo porque vislumbra-se a necessidade de garantia da ordem

pública, uma vez que existe risco do réu, se solto, cometer novos delitos, até mesmo por ser contumaz na prática delituosa, além disso, restou configurado o desrespeito reiterado às medidas protetivas, pelo que deve ser rechaçado de maneira urgente, de modo a coibir todo e qualquer risco a vítima, a fim de resguardar a sua integridade física, psicológica, moral e patrimonial

5 – Informo ainda que a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, sendo recebida por este juízo em 19/03/2020, determinando-se a citação do acusado para apresentação de resposta

6 – No que se refere aos antecedentes criminais, informo a existência do processo de n° 0004746-07.2020.8.14.0401 (Ação Penal, art. 129, § 9° do CP e 24-A da Lei 11340/2006) que gerou a prisão do paciente, Processo n° 0004280-13.2020.8.14.0401 (Medidas Protetivas), Processo n° 0009950-66.2019.8.14.0401 (Art. 21 da LCP), todos em trâmite perante a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Além desses em tramite neste juízo, também informo a existência dos processos de números 0006901-29.2019.8.14.5150 (Medida Protetivas), em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 0017053-37.2013.8.14.0401 (Ação Penal com Sentença Condenatória - ART. 157, §2º, II DO CP), oriundo da 8ª Vara Criminal de Belém, com recurso de apelação junto à Secretaria Única de Direito Penal
.”

Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo, não se afigura possível. Veja-se que a prisão em flagrante aconteceu em 02.03.2020 e a audiência de custódia se deu no mesmo dia. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo de primeiro grau em 19.03.2020, tendo sido determinada a citação do acusado para apresentação da resposta à acusação.

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

Conforme frisou o impetrante, a prática de atos processuais ordinários está suspensa em razão do momento atípico que vivemos, pois se alastra pelo mundo a pandemia do vírus Sars-Covi-2 (causador da doença covid-19) e houve, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário,
o que, porém, não implicou na suspensão total da prestação jurisdicional como comprova a presente decisão.

Ademais, anoto que o paciente é jovem de 27 anos de idade e, do que consta, não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco identificado pela OMS – Organização Mundial de Saúde.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, entendo não se afigurar presente constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020